Tribunal: TJES
Processo: 5015884-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015884-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA e outros (3)
RECORRIDO: MARIA APARECIDA SIMOES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRA DE ÔNIBUS. LESÕES FÍSICAS E DANO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, CDC). SEGURADORA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA REJEITADAS. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 8.000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (LEI Nº 14.905/2024). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por empresa de transporte coletivo e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, passageira que sofreu acidente em ônibus, condenando as rés ao custeio de tratamento odontológico, ao pagamento de despesas médicas e de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar: (i) a competência do Juizado Especial diante da alegada complexidade probatória; (ii) a alegação de iliquidez da sentença; (iii) a existência de nexo causal entre o acidente e as lesões/danos; (iv) a responsabilidade da transportadora e da seguradora; (v) a configuração dos danos morais e adequação do quantum; (vi) os critérios de correção monetária e juros.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar de incompetência do Juizado rejeitada, pois os documentos apresentados (fotografias, laudos, receituários médicos e orçamentos odontológicos) são suficientes para comprovar o dano, sem necessidade de prova pericial complexa.
04. Preliminar de iliquidez afastada. A condenação delimitou de forma objetiva os parâmetros do tratamento odontológico, remetendo apenas a simples cálculo em fase de cumprimento de sentença, o que não configura sentença ilíquida.
05. Responsabilidade objetiva da transportadora em relação aos passageiros (art. 37, § 6º, CF; art. 14, CDC), não afastada pela culpa de terceiro (art. 735, CC). Seguradora solidariamente responsável.
06. Nexo causal comprovado entre o acidente e as fraturas dentárias, bem como entre as prescrições médicas e os medicamentos adquiridos. Danos materiais devidamente demonstrados.
07. Danos morais configurados, diante das lesões físicas, internação e sofrimento prolongado. Quantum de R$ 8.000,00 adequado, observada a razoabilidade e proporcionalidade.
08. Alteração apenas dos critérios de correção monetária e juros: atualização monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso, conforme Lei nº 14.905/2024.
09. Inviabilidade de dedução do seguro DPVAT ante ausência de prova de recebimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para ajustar os índices de correção monetária e juros, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
As preliminares de incompetência do Juizado Especial e de nulidade por iliquidez da sentença devem ser rejeitadas, quando os documentos são suficientes para comprovar os danos e a condenação é objetivamente delimitada. A transportadora responde objetivamente por lesões sofridas por passageiro em acidente de trânsito, sendo solidária a responsabilidade da seguradora. Danos morais configurados em razão das lesões físicas e sofrimento prolongado, mantido quantum de R$ 8.000,00. Correção monetária e juros adequados nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CC, art. 735; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 55; Lei nº 14.905/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015884-12.2024.8.08.0012

RECORRENTES: NOVA TRANSPORTES LTDA E ESSOR SEGUROS S.A.

RECORRIDO (A): MARIA APARECIDA SIMOES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRA DE ÔNIBUS. LESÕES FÍSICAS E DANO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, CDC). SEGURADORA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA REJEITADAS. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 8.000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (LEI Nº 14.905/2024). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por empresa de transporte coletivo e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, passageira que sofreu acidente em ônibus, condenando as rés ao custeio de tratamento odontológico, ao pagamento de despesas médicas e de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar: (i) a competência do Juizado Especial diante da alegada complexidade probatória; (ii) a alegação de iliquidez da sentença; (iii) a existência de nexo causal entre o acidente e as lesões/danos; (iv) a responsabilidade da transportadora e da seguradora; (v) a configuração dos danos morais e adequação do quantum; (vi) os critérios de correção monetária e juros.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar de incompetência do Juizado rejeitada, pois os documentos apresentados (fotografias, laudos, receituários médicos e orçamentos odontológicos) são suficientes para comprovar o dano, sem necessidade de prova pericial complexa.
04. Preliminar de iliquidez afastada. A condenação delimitou de forma objetiva os parâmetros do tratamento odontológico, remetendo apenas a simples cálculo em fase de cumprimento de sentença, o que não configura sentença ilíquida.
05. Responsabilidade objetiva da transportadora em relação aos passageiros (art. 37, § 6º, CF; art. 14, CDC), não afastada pela culpa de terceiro (art. 735, CC). Seguradora solidariamente responsável.
06. Nexo causal comprovado entre o acidente e as fraturas dentárias, bem como entre as prescrições médicas e os medicamentos adquiridos. Danos materiais devidamente demonstrados.
07. Danos morais configurados, diante das lesões físicas, internação e sofrimento prolongado. Quantum de R$ 8.000,00 adequado, observada a razoabilidade e proporcionalidade.
08. Alteração apenas dos critérios de correção monetária e juros: atualização monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso, conforme Lei nº 14.905/2024.
09. Inviabilidade de dedução do seguro DPVAT ante ausência de prova de recebimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para ajustar os índices de correção monetária e juros, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
As preliminares de incompetência do Juizado Especial e de nulidade por iliquidez da sentença devem ser rejeitadas, quando os documentos são suficientes para comprovar os danos e a condenação é objetivamente delimitada. A transportadora responde objetivamente por lesões sofridas por passageiro em acidente de trânsito, sendo solidária a responsabilidade da seguradora. Danos morais configurados em razão das lesões físicas e sofrimento prolongado, mantido quantum de R$ 8.000,00. Correção monetária e juros adequados nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CC, art. 735; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 55; Lei nº 14.905/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
NOVA TRANSPORTES LTDA
e
ESSOR SEGUROS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARIA APARECIDA SIMOES
.

Na petição inicial (Id 14129635), a recorrida relatou
ter sofrido um grave acidente em 04/06/2024, quando, na condição de passageira de ônibus da Nova Transportes Ltda., foi arremessada após colisão traseira, resultando em lesões físicas (fraturas dentárias, ferimentos internos na boca, costelas quebradas, entre outras). Ficou internada no dia do acidente e acamada por mais de 15 dias. Alegou dificuldades no atendimento da seguradora, que teria imposto entraves burocráticos para exames e tratamentos, prolongando seu sofrimento.

Diante disso, pleiteou custeio de tratamento médico/odontológico ou inclusão em plano de saúde custeado pelas rés, além de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na sentença (Id 14129719), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar as rés, solidariamente, ao custeio das despesas odontológicas vinculadas à fratura dentária causada pelo acidente, a serem comprovadas em cumprimento de sentença, limitadas à restauração da lesão, sem incluir tratamentos estéticos; ao pagamento de R$ 153,07 (cento e cinquenta e três reais e sete centavos) referentes a despesas com medicamentos; e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Inconformadas, as rés interpuseram Recursos Inominados. A recorrente
NOVA TRANSPORTES LTDA
suscitou as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível e da necessidade de liquidez da sentença. No mérito, sustentou a ausência de nexo causal, culpa exclusiva de terceiro, inexistência/redução dos danos morais, ausência de comprovação dos danos materiais e expedição de ofício para DPVAT (Id 14129726).

A recorrente
ESSOR SEGUROS S.A.
, por sua vez, suscitou a preliminar de iliquidez da sentença e, no mérito, requereu a redução da condenação em danos morais, além de questionar a aplicação da taxa SELIC conforme a sentença (Id 14129730).

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14129732), pugnando pela manutenção integral da sentença e informando que houve uma tentativa de acordo após a sentença, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), proposta pela ESSOR SEGUROS S/A, e aceita pela recorrida, mas que não se concretizou devido à recusa da NOVA TRANSPORTES LTDA.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível (necessidade de prova pericial)

As recorrentes arguem, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, sob a alegação de que a causa é complexa e exige a produção de prova pericial, notadamente médica e odontológica, para a correta aferição da extensão dos danos alegados.

Contudo, a preliminar não merece acolhida. Isso porque os documentos acostados aos autos (fotografias dos hematomas faciais resultantes do acidente, orçamentos odontológicos, laudos e receituários médicos) constituem um conjunto probatório robusto e suficiente para a formação do convencimento do Juízo, sem a necessidade de uma prova pericial complexa que desvirtue os princípios dos Juizados.

Vale mencionar ainda que, no caso em tela, a recorrida, em momento anterior, já havia desistido dos pedidos que poderiam, em tese, demandar uma perícia de maior complexidade, como os relacionados a danos oftalmológicos, ortopédicos e ao fígado (Id 14129712), concentrando a lide nos danos dentários e morais decorrentes do acidente.

A rejeição da preliminar de incompetência é, assim, medida que se impõe.

II) Da preliminar de nulidade da sentença por iliquidez (tratamento odontológico)

As recorrentes suscitam a preliminar de nulidade da sentença, argumentando que a condenação ao custeio do tratamento odontológico, com remessa da apuração do valor devido para a fase de cumprimento de sentença mediante a apresentação de orçamento detalhado pela recorrida, configuraria uma sentença ilíquida, vedada pelo art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Não desconheço a regra processual dos Juizados Especiais Cíveis que veda a prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida. Contudo, a interpretação rigorosa e formalista dessa norma, como pretendida pelas recorrentes, desconsidera a finalidade da medida adotada pelo Juízo
a quo
e as peculiaridades do caso concreto.

A sentença (Id 14129719) estabeleceu com clareza o objeto da condenação: "o pagamento das despesas relativas ao tratamento odontológico da autora, exclusivamente vinculadas à fratura dentária decorrente do acidente descrito na inicial (id. 51510294)". Mais adiante, esclareceu que "a indenização limitar-se-á às despesas estritamente indispensáveis à restauração da lesão comprovada, não abrangendo procedimentos de caráter estético ou tratamentos desvinculados do evento narrado na exordial". Esta delimitação precisa do objeto e dos parâmetros da condenação, embora remeta a um cálculo posterior, não a torna totalmente ilíquida no sentido de inviabilizar a execução, mas sim depende de uma mera apresentação de documentos na fase de cumprimento de sentença para a quantificação final.

A jurisprudência pátria, inclusive em sede de Juizados Especiais, tem mitigado o rigor do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, em situações em que os critérios para a liquidação são objetivos e dependem de simples cálculos ou de apresentação de documentos para aferição do
quantum debeatur
. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADA. APURAÇÃO DO VALOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE QUE NÃO IMPORTA EM LIQUIDAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA DOBRADA . COBRANÇA SEM LASTRO CONTRATUAL. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANOS MORAIS INEXISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE MAIORES REFLEXOS NA ESFERA PERSONALÍSSIMA DA RECLAMANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005385-81 .2019.8.16.0117/1 - Medianeira - Rel .: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 06.02.2023) (TJ-PR - RI: 000538581201981601171 Medianeira 0005385-81 .2019.8.16.01171 (Acórdão), Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/02/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 08/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE SENTEÇA ILIQUIDA AFASTADA. APURAÇÃO DO VALOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO . MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE QUE NÃO IMPORTA EM LIQUIDAÇÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO . PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL AFASTADA. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO QUANTO À JUNTADA DO CONTRATO EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS QUE É DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA MERO DISSABOR COTIDIANO, SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002372-31.2021.8 .16.0044 - Apucarana - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 04 .07.2022) (TJ-PR - RI: 00023723120218160044 Apucarana 0002372-31.2021.8 .16.0044 (Acórdão), Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 04/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/07/2022)

Importante registrar que a finalidade da vedação legal é evitar sentenças genéricas que exigiriam complexas fases de liquidação, o que não é o caso aqui, onde a aferição do valor decorrerá da apresentação de orçamentos específicos para um tratamento já delimitado e vinculado ao sinistro.

Ademais, a alegação das recorrentes de que a sentença "retirou da parte ré a possibilidade concreta de exercer, de modo técnico e efetivo, o contraditório e a ampla defesa" é infundada. Isso porque, na fase de cumprimento de sentença, as recorrentes terão a oportunidade de impugnar o orçamento apresentado pela recorrida, verificando sua conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença e com a real necessidade para o tratamento do dano causado pelo acidente.

Desse modo, a preliminar de nulidade por iliquidez deve ser rechaçada.

III) Do mérito recursal

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

Da alegação de ausência de nexo causal e da impugnação ao valor dos danos materiais

As recorrentes questionam a existência de nexo causal direto entre o acidente de trânsito e as fraturas dentárias alegadas, apontando a possibilidade de condição pré-existente e a insuficiência probatória. Adicionalmente, impugnam o valor de R$ 153,07 (cento e cinquenta e três reais e sete centavos) concedido a título de despesas com medicamentos, alegando que grande parte dos fármacos da nota fiscal apresentada não possuiria prescrição médica relacionada ao acidente.

Em relação ao dano dentário, a r. sentença reconheceu a comprovação da fratura do dente incisivo direito em decorrência do acidente, conforme a imagem de Id 51510294 (que se refere a Id 14129698).

A recorrida, em petição e com o auxílio de fotografias (Id 14129698), demonstrou a existência de hematomas faciais resultantes do impacto e o posterior agravamento que levou à quebra do dente em 13/09/2024, meses após o sinistro, mas em clara correlação com o trauma sofrido.

As alegações das recorrentes sobre a existência de um trincado pré-existente, baseado em fotos de Facebook de anos anteriores (Ids 14129688, 14129689 e 14129690), não são suficientes para desconstituir o nexo causal.

É plausível e comum que um trauma como o sofrido pela recorrida agrave uma condição pré-existente ou cause a fratura total de um dente já fragilizado, especialmente após a evolução do quadro.

No caso, a condenação foi expressamente restrita ao tratamento do "dente fraturado decorrente do acidente", garantindo a justa reparação e impedindo o enriquecimento sem causa para danos pré-existentes ou não relacionados.

Quanto ao valor de R$ 153,07 (cento e cinquenta e três reais e sete centavos) a título de despesas com medicamentos, as recorrentes argumentam que apenas a Dipirona (R$ 3,99) foi efetivamente prescrita em razão do acidente, e que os demais itens da nota fiscal (Id 14129654, que detalha Cylocort pomada, Clavulin 500mg, Dipirona Sod 500) não guardariam nexo causal.

Todavia, a recorrida anexou diversos receituários médicos aos autos. O documento de Id 14129641, por exemplo, comprova a prescrição de Dipirona 1g e Tramadol 50mg, ambos analgésicos para dor intensa. O documento de Id 14129636, por sua vez, apresenta a prescrição de Amoxicilina/Clavulanato 500/125 (antibiótico) e Cylocort pomada (corticosteroide para uso tópico). A nota fiscal de Id 14129654, com o valor total de R$ 153,07, inclui precisamente a Dipirona, Clavulin (referência ao Amoxicilina/Clavulanato) e Cylocort pomada.

Portanto, há completa correspondência entre os medicamentos adquiridos e as prescrições médicas emitidas em decorrência das lesões sofridas no acidente, conforme atestado nos prontuários e laudos médicos (Ids 14129636, 14129641, 14129642 e 14129653).

Deste modo, a fundamentação da sentença de 1º grau sobre o nexo causal e os danos materiais está em plena consonância com as provas produzidas nos autos, devendo ser mantida.

Da alegação de exclusão de responsabilidade em razão de culpa exclusiva de terceiro

As recorrentes pleiteiam a

exclusão de sua responsabilidade, afirmando que o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro

(o outro ônibus que colidiu na traseira do veículo da Nova Transportes), o que afastaria o nexo causal e o dever de indenizar.

Tal argumento, contudo, não tem o condão de afastar o dever de indenizar da transportadora em relação ao seu passageiro.

A recorrente NOVA TRANSPORTES LTDA., na qualidade de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo, submete-se à teoria da responsabilidade objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Além disso, a relação jurídica estabelecida entre a transportadora e o passageiro é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estabelece, de forma categórica, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação de serviços.

A responsabilidade do prestador de serviço, nessa hipótese, somente pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou caso fortuito ou força maior, cujo ônus de provar a excludente recai sobre o fornecedor, o que não foi demonstrado de forma cabal no presente caso.

O Boletim de Ocorrência Policial (Id 14129682) confirma a dinâmica do acidente, na qual o ônibus da NOVA TRANSPORTES LTDA. estava parado em ponto de embarque/desembarque de passageiros quando foi atingido na traseira por outro veículo. Embora o impacto tenha sido provocado por um terceiro, estabelece o art. 735 do Código Civil que "a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva".

Assim, a NOVA TRANSPORTES LTDA. tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, reservando-se-lhe o direito de regresso contra o efetivo causador do acidente.

Quanto à ESSOR SEGUROS S.A., a r. sentença reconheceu a sua responsabilidade direta e solidária com a segurada, a NOVA TRANSPORTES LTDA, permitindo que a vítima acione diretamente a ESSOR SEGUROS S.A., que, ao assumir a obrigação de garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, torna-se responsável perante o terceiro prejudicado pelos danos advindos do evento coberto, sem prejuízo da responsabilidade principal do segurado.

Assim, a responsabilidade objetiva da transportadora e a solidariedade da seguradora são inquestionáveis.

Da alegação de ausência de configuração de danos morais

Avançando, as recorrentes contestam a configuração dos danos morais, alegando que o evento não ensejou abalo psíquico ou violação grave à dignidade da recorrida, configurando mero aborrecimento. Subsidiariamente, buscam a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional.

A r. sentença, ao reconhecer a existência de danos morais, ponderou corretamente a gravidade do acidente e suas consequências para a recorrida.

O dano moral, em casos de lesões físicas e sofrimento psíquico decorrentes de acidente de trânsito, é amplamente reconhecido pela jurisprudência, superando o mero dissabor. A função da indenização por dano moral é dupla: compensar a vítima pelo abalo sofrido e servir como fator pedagógico para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas negligentes ou a omissão na assistência devida.

Conforme a petição inicial (Id 14129635), a recorrida foi arremessada dentro do ônibus, sofrendo fratura de costela (Id 14129641), hematomas, e a posterior quebra do dente incisivo, além de dores persistentes nos joelhos e costas. Tais lesões físicas resultaram em impactos significativos em sua vida cotidiana e laboral, gerando angústia, dor, humilhação e constrangimentos.

Diante disso, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada na sentença de primeiro grau demonstra consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Este valor leva em consideração a extensão do dano, o sofrimento imposto à vítima, a sua condição de vulnerabilidade, bem como a capacidade econômica das recorrentes, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

É importante notar, ainda, que a própria recorrente ESSOR SEGUROS S.A. chegou a propor um acordo, após a prolação da sentença, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que foi aceito pela recorrida (Id 14129733). Embora o acordo não tenha se concretizado por negativa da outra recorrente, tal proposta, superior ao valor fixado na sentença para os danos morais, serve como um forte indicativo da própria valoração do dano pelas rés e reforça a adequação do
quantum
arbitrado judicialmente.

Assim, a manutenção da condenação por danos morais e do valor fixado na sentença é medida de justiça.

Da impugnação aos índices aplicados na sentença

As recorrentes insurgem-se, ainda, contra os índices aplicados na sentença. Argumentam que os juros de mora e a correção monetária sobre a indenização por danos morais deveriam incidir a partir da data do arbitramento, citando a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça. A Essor Seguros S.A. também mencionou a Lei n.º 14.905/24, que teria alterado os arts. 386 e 406 do Código Civil, para que a correção monetária adote o IPCA e os juros de mora a taxa legal.

Em relação aos índices aplicados na r. sentença, entendo que
assiste razão às recorrentes quanto à tal ponto.
O pagamento dos danos morais deve ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Do pedido de dedução de valores eventualmente recebidos a título de DPVAT

Por fim, as recorrentes pleiteiam a dedução de valores eventualmente recebidos pela recorrida a título de Seguro DPVAT do montante da condenação, sugerindo a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apurar o recebimento.

A sentença de primeiro grau (Id 14129719) corretamente deixou de determinar o abatimento de tais valores, sob o fundamento de que "não há nos autos comprovação de pagamento desse seguro à autora, ônus que incumbia às rés". Este entendimento está em conformidade com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A sentença, portanto, não cometeu qualquer erro ao não determinar o abatimento do DPVAT, ante a ausência de prova do recebimento pela recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos das recorrentes
NOVA TRANSPORTES LTDA
e
ESSOR SEGUROS S.A. EDP
, pelas razões expostas acima, para fixar o índice da correção monetária e juros legais, nos seguintes termos: “O pagamento dos danos morais deve ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso”.

Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)